Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO ENTRE VIATURA POLICIAL E ÔNIBUS. DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE GRANDE PORTE. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte autora visa à reforma da sentença de improcedência para que seja reconhecida a responsabilidade civil da parte ré pelo evento danoso (acidente de trânsito).
2. Fatos relevantes. (i) acidente de trânsito ocorrido em 07 de setembro de 2022, na via EPIG (DF-011), em deslocamento próximo ao Complexo Policial da PCDF (sentido Taguatinga-DF). (ii) danos materiais resultantes no veículo pertencente à parte autora no valor de R$ 10.653,41, consoante atualização realizada em julho de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) de exclusiva responsabilidade civil da parte ré/apelada o ressarcimento dos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito que envolveu viatura da Polícia Militar do Distrito Federal (conduzido por servidora pública) e ônibus pertencente à empresa PAGEU Turismo (conduzido pela parte apelada/ré).
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Inicialmente é preciso destacar que, apesar de o ônibus pertencer a uma empresa de turismo, o seu condutor não estava a serviço no momento do acidente. Em verdade, o veículo teria sido cedido para celebração dos eventos relacionados à Independência do Brasil. Assim, tem-se que o caso merece ser valorado à luz das regras da responsabilidade civil subjetiva e pessoal.
5. Nesse quadrante, não se pode perder de vista que é dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Mais especificamente, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, respeitada a preferência dos veículos que já estejam transitando na via de destino.
6. Além disso, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas, em ordem decrescente de dimensão física, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
7. No caso concreto, consoante o acervo probatório oriundo de processo administrativo anexado, constata-se que a parte ré, na via supramencionada, transpôs a faixa de circulação (central) em que se encontrava e invadiu, abruptamente, a faixa ao lado (à direita), por onde trafegava regularmente o veículo pertencente à parte autora, a ponto de abalroar a parte frontal direita do ônibus na parte posterior esquerda da viatura, sem que possa invocar a existência de obras públicas no local do acidente em seu favor (réu).
8. Além disso, a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a conduta da viatura da PMDF trafegava em alta velocidade ou praticava qualquer tipo de irregularidade em circulação, o que permitiria, em tese, o reconhecimento de eventual culpa concorrente
9. Comprovada a sua culpa exclusiva pelo evento danoso, a parte apelada deve reparar os danos materiais causados em decorrência do acidente de trânsito, na estimativa supramencionada (CC, arts. 186 e 944 e Lei n.o 9.503/97, arts. 29, § 2o e 34).
IV. DISPOSITIVO.
10. Apelação provida. Reformada a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186 e 944; CPC, art. 373, II; Lei no 9.503/1997, arts. 29, § 2o, 34, 35 e 36.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1984853, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 25.04.2025.